Tribunal: TJBA
Processo: 0521012-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0521012-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ACLAMAL MAGALHAES VIEIRA e outros

Advogado(s): ROBERIO FONSECA DA COSTA, ROSANA SILVA SOUZA, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, ROBERIO FONSECA DA COSTA, ROSANA SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cobrança cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de débitos indevidos, confirmou tutela e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço com suspensão indevida de energia elétrica por débito de terceiro; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. Comprovado que a suspensão do fornecimento ocorreu em razão de débito vinculado a terceiro e a endereço diverso, resta evidenciando o erro da concessionária.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade do corte, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral.

7. O valor da indenização fixado na origem mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por débito de terceiro caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 2. O corte indevido de serviço essencial configura dano moral. 3. O valor da indenização por dano moral pode ser majorado quando insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8134716-67.2024.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 22.10.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000637-53.2023.8.05.0239, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 01.10.2025; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8002055-61.2023.8.05.0001
,
oriundo da comarca de Salvador,

figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
ACLAMAL MAGALHAES VIEIRA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto condutor.